Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014102-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (ADVOGADO), MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (AGRAVANTE), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MAYNE BARROS DA SILVA

DARTAGNAN DONOSO

AGRAVADAS: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA -

VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – DEFEITOS EM OBRA – LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES DE ÓRGÃOS COMPETENTES – CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DE ALGUMAS CASAS CONSTRUÍDAS EM CONDOMÍNIO – FORTES INDÍCIOS DE DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA OBRA – VÍCIOS OCULTOS (RACHADURAS E FISSURAS DE GRANDE MONTA, DESLOCAMENTO DE MASSA DO SOLO, FALHA NO SISTEMA DE DRENAGEM, DENTRE OUTROS) – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MORADORES – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA DESTINAÇÃO DEVIDA AO VALOR DO ALUGUEL – DESNECESSIDADE – PREJUÍZO EVIDENTE PELO NÃO USO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Há que ser mantida a tutela de urgência concedida para determinar às requeridas o pagamento de aluguéis mensais aos compradores, muito mais ainda quando evidenciada a deficiência grave na execução da obra, bem como elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação.

Eventual defeito na obra
,
aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, ensejando-lhe o dever de prestar toda a assistência aos moradores, inclusive com pagamento de aluguel, até que o problema seja resolvido.

Os defeitos apontados no imóvel estão obstruindo a fruição normal do bem, mostrando-se desnecessário que os autores comprovem no processo a destinação devida ao valor do aluguel, sendo evidente o prejuízo pelo fato de impossibilidade de uso do imóvel em questão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MAYNE BARROS DA SILVA

DARTAGNAN DONOSO

AGRAVADAS: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA -

VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAYNE BARROS DA SILVA
e
DARTAGNAN DONOSO
,

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1010619-85.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que sejam as requeridas

compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos requerentes do imóvel nº 524 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, os quais deverão ser pagos diretamente aos autores, que ficam responsáveis a comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, nos termos do artigo 537 do CPC/15.

Os agravantes sustentam, em suma, que: “
(i) a obra civil dos imóveis que integram o condomínio foi executada com falhas, o que resultou na ocorrência de danos (fissuras, defeitos de aterramento e risco de colapso) de 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais, dentre elas a unidade adquirida pelos Agravantes; (ii) o defeito na execução do empreendimento levou a Defesa Civil de Várzea Grande/MT a notificar os Agravantes para que desocupassem imediatamente seus imóveis em 29 de outubro de 2019 (de modo que desde então estão privados dos plenos poderes que decorrem do direito de propriedade); (iii) a privação ocorrida por culpa exclusiva das Agravadas tem feito com que os Agravantes suportem danos patrimoniais, impedindo-lhes de obter renda decorrente de seu imóvel; (iv) os danos causados pelas Agravadas faz com que os Agravantes paguem pelas despesas condominiais, mesmo sem poder usar de sua propriedade; (v) os danos causados pelas Agravadas fez com que os Agravantes experimentassem danos extrapatrimoniais decorrentes da própria privação injusta de sua propriedade e do risco de desabamento.
” (ID nº 48876971).

Asseveram que o pedido de pagamento de aluguéis
tem natureza de reparação civil por lucros cessantes, que decorre da
indisponibilidade do imóvel.

Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.

Afirmam que
tanto a não entrega do imóvel no prazo ajustado quanto a sua entrega de forma defeituosa com posterior privação do bem geram o mesmo dano ao consumidor: a privação injusta do bem adquirido, por culpa exclusiva da construtora/incorporadora.

Requerem a modificação da fundamentação da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que reconheça que os aluguéis serão pagos a título de reparação civil por lucros cessantes, sendo os ora agravantes dispensados de comprovar a destinação do valor para o pagamento de aluguel de outro imóvel.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no ID nº 49076993.

Informações prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 49282093.

A contraminuta foi apresentada pelas agravadas, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID nº 59739952.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MAYNE BARROS DA SILVA

DARTAGNAN DONOSO

AGRAVADAS: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA -

VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Nesta fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito e o perigo da demora da parte autora/agravante, uma vez que comprovou os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência.

Nestes termos bem fundamentou a decisão recorrida, vejamos:

“
[...] Pois bem, analisando os autos verifico que os requisitos exigidos pelo ordenamento para
deferimento do pedido de tutela de urgência estão presentes no caso em tela.

A um, ressalto a demonstração da probabilidade do direito por meio do contrato de aquisição do imóvel e do boleto de cobrança condominial, situado no Condomínio Residencial Terra Nova (ids. 31380126, 32517124), aliado aos laudos apresentados nos ids. 31380131, 31380134, 31380133, 31380136, 31380137, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, em que a Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu:

Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...) (id. 25707980)

A dois, constatado o perigo de dano por meio do id. 32516031, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o Condomínio Terra Nova Várzea Grande I
para que no prazo de 48 horas dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre as quais está a da autora, a fim de que desocupem os imóveis imediatamente.

Nessa toada, evidente que o imóvel de propriedade da parte autora, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de colapso, o que, inclusive, foi objeto de notícias na imprensa local[1], de onde ressai a necessidade imediata de desocupação.

Assim sendo, os autores apresentaram proposta de locação de imóvel similar ao de sua propriedade no id. 32517120, no qual foi consignado o valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) a título de locação, incluso condomínio, que reputo válido para o pagamento dos alugueis aos autores.
” (ID nº 48876994) (g.n.).

In casu
, inicialmente de se ressaltar que em caso semelhante, referente ao mesmo empreendimento, fui relatora do RAI nº 1001821-44.2020.8.11.0000, julgamento unânime proferido por esta Colenda Câmara, no sentido de que, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do artigo 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos,
custear despesas com aluguel
, em razão de problema na unidade residencial entregue, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

E mais, “
não se vislumbra nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes,
pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis até o final da ação, as agravantes não demonstraram que o agravado, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes
.
” (g.n.).

Vejamos na íntegra o voto proferido, para melhor compreensão:

“
[...] Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, existem sim, elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel sub judice apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, posto que os
02 (dois) Laudos Técnicos
apresentados (ID nº 26113837, ID nº 26113840, ID nº 26114392 e ID nº 26114398 – autos de origem),
Ofício nº 104/COMPDEC/2019
(
ID nº 33146456
) da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
e o
Ofício nº 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL
(
ID nº 33146456
), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem. Inclusive, a
Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil
, assim concluiu:

‘Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...)’ (
ID nº 25707980
– autos origem)

Neste viés, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do artigo 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

Por outro lado, não se vislumbra nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis até o final da ação,
as agravantes não demonstraram que o agravado, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes
.

Ademais, conforme já havia pronunciado na liminar recursal de
ID nº 33916028
, em princípio ‘a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.’ (
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346
)

No mais, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque
, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas do agravado se deram pela má- execução da obra.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final da ação ou da liberação do imóvel interditado após sanados os problemas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1001821-44.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 20/05/2020).

Assim, considerando especialmente a probabilidade do direito da parte agravante nos autos, de se manter a decisão
a quo
no que tange à determinação para que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos requerentes do imóvel nº 524, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, os quais deverão ser pagos diretamente aos autores/recorrentes,
contudo, ficam dispensados de comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor
, considerando que
tal reparação decorre da indisponibilidade do imóvel em si
.

A propósito, os seguintes julgados no sentido de se evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do bem,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – VEÍCULO NOVO –
DEFEITOS DEMONSTRADOS
–
DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO
DE OUTRO VEÍCULO SIMILAR PARA O CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC
– LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a fabricante e a concessionária disponibilizem um veículo similar ao comprado,
para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação
da automóvel.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U. 1016230-25.2020.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 12/08/2020).

“
[...] 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
[...]
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n.).

Assim, denota-se do feito a probabilidade do direito e o perigo de dano dos agravantes, especialmente por meio dos documentos que instruem os autos, os quais demonstram que os defeitos apontados no imóvel estão
obstruindo a fruição normal do bem
, mostrando-se desnecessário que os autores comprovem no processo a destinação devida ao valor do aluguel, sendo evidente o prejuízo pelo fato de impossibilidade de uso do imóvel em questão.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a decisão singular, a fim de excluir a parte final do
decisum
referente à responsabilidade dos autores/agravantes de “
comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020